Tribunal: TJPA
Processo: 0801769-91.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801769-91.2022.8.14.0060

APELANTE: RADANIS CASTRO DOURADO, FERNANDO ALMADA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. NEUTRALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) avaliar se a fração de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria é adequada; (iii) determinar se a circunstância judicial da personalidade foi corretamente valorada negativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação dos apelantes se fundamenta em provas consistentes, incluindo o depoimento da vítima, que narrou os fatos de forma detalhada e reconheceu Radanis Castro Dourado como um dos autores do crime. Além disso, a recuperação do celular roubado na residência de Fernando Almada Soares reforça a materialidade e autoria do delito.

4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A circunstância judicial da personalidade dos réus foi valorada negativamente com base na existência de outros procedimentos criminais em curso, o que é indevido, pois inquéritos e ações penais em andamento não são aptos a desabonar a personalidade do agente, conforme entendimento do STJ e a Súmula nº 444/STJ. Assim, a vetorial deve ser neutralizada.

6. A fração de aumento de 1/2 pelo concurso de agentes não foi devidamente fundamentada, devendo ser reduzida para 1/3, em conformidade com a Súmula nº 443/STJ, que exige motivação concreta para exasperação superior ao mínimo legal.

7. Apesar da redução da pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência dos réus, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância em crimes patrimoniais. 2. A circunstância judicial da personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com fundamento exclusivo em ações penais ou inquéritos em andamento. 3. A fração de aumento pelo concurso de agentes no crime de roubo deve ser fixada em 1/3, salvo fundamentação concreta que justifique a exasperação superior. 4. O regime inicial fechado é adequado para condenados reincidentes, mesmo em penas inferiores a 8 anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; art. 59; art. 33, §2º. CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 801.698/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 677.691/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020.; Súmula nº 444/STJ; Súmula nº 443/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Radanis Castro Dourado e Fernando Almada Soares apelam de sentença do Juízo da Vara Única de Tomé-Açu/PA que os condenou à pena reclusiva de 8 anos e 3 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 dias-multa, pela prática do crime previsto no art.157, §2º, II, do CP (ID 15280651).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ambos os apelantes pugnam pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo,
com fulcro no artigo 386, inciso V e VII, do CPP. De igual modo, e em caráter subsidiário, os recorrentes pleiteiam a reforma da dosimetria penal, com a fixação da basilar no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea da vetorial referente à personalidade. Por conseguinte, requerem a modificação do regime de cumprimento inicial da pena para o semiaberto

Em acréscimo, o apelante Radanis Castro Dourado, além de ressair a fragilidade das provas amealhadas durante a instrução processual, argumentando que as elas não conferem certeza de sua participação delitiva, sobretudo em razão do contexto em que se deu o seu reconhecimento pessoal na fase inquisitiva. Requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal na primeira fase do cálculo dosimétrico, com a aplicação da pena base no grau mínimo, assim como pleiteia, na terceira fase do cálculo da pena, a aplicação da fração de 1/3 para causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 15280666).

Já o recorrente Fernando Almada Soares destaca que não foi realizado seu reconhecimento pessoal, argumentando que sua identificação se deu unicamente por apelido, e que não teria sido encontrado com ele o objeto do crime, alegando negativa de autoria em relação ao crime de roubo, pugnando pela desclassificação para o tipo penal da receptação. Em segundo plano, requer a redução da pena base no mínimo legal, em virtude da negativação inidônea da vetorial personalidade (ID 15280676).

O Ministério Público contrarrazoou cada apelação, manifestando-se pelo parcial provimento de ambos os apelos, no sentido de que seja reformada a dosimetria penal em favor dos recorrentes (ID 15280679 e 15280680), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 19521168).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória em relação à ambos os recorrentes, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 15280506, pág. 28/29), correspondente à “um aparelho celular da marca Apple, modelo iphone 8 plus, cor preta, habilitado junto à operadora Vivo com o numeral (091)99313-1329 ”, além do auto de apreensão do veículo do tipo motocicleta utilizado pelos recorrentes na ação criminosa (ID 15280506, pág. 25). Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação de ambos os recorrentes na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima SANDRA HELENA PANTOJA, narrou o crime com riqueza de detalhes em juízo, ratificando seu depoimento na fase inquisitiva, tendo indicado ambos os acusados como autores do roubo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“ (...) que estava de bicicleta vindo do trabalho; que uma moto foi “para cima” dela; que quem dirigia era RADANIS, e FERNANDINHO estava atrás; que não sabia o nome deles, mas em DEPOL, RADANIS “entregou” o comparsa FERNANDINHO; que foi empurrada da bicicleta, caindo no chão; que puxaram seu aparelho celular de dentro da bolsa; que o local estava claro; que gritou bastante por socorro, mas não havia ninguém na rua; que os réus não estavam de rosto coberto; que uma pessoa de moto passou depois, perguntando para qual direção os assaltantes haviam se encaminhado; que a vítima indicou; que esse rapaz foi atrás e, segundo lhe informaram, teria acionado populares, que chamaram a polícia; que os réus pularam para quintais de moradores; que esse rapaz, em seguida, voltou até a ofendida e disse que um dos réus havia sido preso; que RADANIS foi capturado; que FERNANDO não foi pego, mas RADANIS o “entregou”; que seu celular estava com FERNANDINHO; que fez apenas o reconhecimento de RADANIS em delegacia” (ID 15280651, pág. 2/3).

Em juízo foram ouvidos os policiais militares DEMETRYUS GABRIEL GUEDES; MAYCO SANTENA PALHETA e ELION CORDEIRO DA COSTA, os quais efetuaram a prisão em flagrante do recorrente Radanis Castro Dourado, logo em seguida à consumação do roubo, conforme reproduzido na sentença nos seguintes excetos:

“Testemunha PM DEMETRYUS GABRIEL GUEDES narrou: que, na ocasião dos fatos, apenas um dos réus foi preso, reconhecido por populares; que estava com MAYCON e ELION; que receberam denúncia de que um assalto havia acontecido; que foram ao local e populares haviam cercado o terreno; que apenas um réu estava lá; que estava acuado no terreno de uma casa; que nenhum objeto da vítima foi encontrado com o réu autuado em flagrante, apenas a moto utilizada no delito, que estava em outro quarteirão; que a vítima o reconheceu como um dos autores; que não sabe informar se a vítima recuperou o bem subtraído; que o objeto não estava com o autor preso em flagrante, mas com o outro que não foi encontrado no momento da diligencia” (ID 15280651, pág. 3).

A testemunha PM MAYCO SANTENA PALHETA informou: que apenas um dos réus foi preso, o outro conseguiu fugir; que foram abordados por um cidadão em via pública, informando que uma senhora havia sido vítima de roubo por dois elementos; que foram ao local apontado e acharam uma moto abandonada; que um elemento fugiu e o outro estava cercado pela população, que queria linchá-lo; que esse réu pulou um muro de terreno baldio e depois se entregou; que a vítima estava com escoriações pelo corpo; que a vítima narrou ter sido derrubada na bicicleta, não se recordando se viu escoriações perna ou braço da ofendida; que foi subtraído um aparelho celular Iphone; que RADANIS foi preso em flagrante [...]” (ID 15280651, pág. 3)”.

A testemunha PM ELION CORDEIRO DA COSTA, por seu turno, disse: que foram avisados em via pública que uma senhora havia sido assaltada por trás do banco Bradesco, e que um dos autores do fato estaria em um terreno baldio; que foram ao local e encontraram a vítima com escoriações no corpo; que a população havia cercado o terreno onde um dos réus estava; que a vítima relatou que os assaltantes jogaram a moto em cima dela, que estava de bicicleta; que, no momento da prisão, não recorda de o réu estar de capacete; que a vítima informou que seu aparelho celular foi subtraído; que RADANIS confirmou que o celular da vítima estava com seu comparsa; que a prisão de Fernando foi feita pela PC/PA.” (ID 15280651, pág. 3).

Diante dessa conjuntura, tem-se que as teses de insuficiência probatória e negativa de autoria sustentada pelos apelantes não subsistem diante do farto acervo probatório coligido aos autos, colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, conferindo certeza em relação à participação criminosa dos recorrentes.

No ponto, cabe realçar que a vítima relatou que, enquanto transitava de bicicleta em via pública, foi abordada pelos réus, que utilizavam uma motocicleta, sendo Radanis o condutor e Fernando o passageiro. Conforme descrito, os réus atiraram a motocicleta em sua direção, provocando sua queda, e em seguida subtraíram seu aparelho celular. Ademais, a vítima destacou que os acusados estavam com os rostos descobertos, o que facilitou a identificação dos autores do crime. Posteriormente, reconheceu Radanis no momento de sua prisão em flagrante e confirmou, tanto na fase policial quanto em Juízo, que Fernando estava na posse do celular subtraído, o que possibilitou que o objeto fosse recuperado.

Em acréscimo, destaca-se que a vítima reconheceu o recorrente Radanis Castro Dourado como um dos autores do crime no momento da prisão em flagrante, fato formalizado no Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 15280506, pág. 30) e, ainda, no dia seguinte ao fato, o celular da vítima foi recuperado na casa do recorrente Fernando Almada Soares, tendo sido entregue pelo seu genitor, fato confirmado por este apelante em seu interrogatório em juízo, inclusive com admissão de que o apelante RADANIS participou da trama delitiva.

De outro lado, embora o acusado FERNANDO tenha afirmado que teria praticado tão somente o crime de receptação, é certo que tal assertiva está isolada nos autos, vez que inexiste qualquer evidência ou prova produzida no processo que corrobore tal versão. Nesse contexto, “não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para receptação, quando a materialidade e autoria da subtração mediante violência/grave ameaça restou devidamente comprovadas.” (TJES,
ApCrim n. 0017862-16.2019.8.08.0035
, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 20.10.2021)

Em complemento, inexiste margem para absolver RADANIS com base na suposta irregularidade do contexto em que se deu o seu reconhecimento pessoal, porquanto há provas independentes a corroborar a sua participação na empreitada criminosa (vide as declarações judiciais de seu comparsa), e tampouco há espaço para absolver FERNANDO pela ausência do procedimento a que se refere o art. 226 do CPP, porquanto apreendido em posse da
res furtiva
, tal como admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados (STJ,

HC n. 872.288/BA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025;
HC n. 825.996/RJ
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

No que tange aos depoimentos judiciais dos policiais militares, todos foram uníssonos ao confirmar de que maneira se deu a abordagem da vítima e a subtração de seu celular; o contexto da prisão em flagrante do recorrente Radanis, ocorrido logo em seguida ao fato e em local próximo da ocorrência do crime, além da recuperação do aparelho celular, posteriormente localizado na residência do acusado Fernando Almada Soares.

Ressalte-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022).

No caso, as defesas dos apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que eles não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante de um dos recorrentes logo após o crime e a posse do bem subtraído da vítima com o outro coautor, autorizam o decreto condenatório.

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar as penas dos apelantes:

1) “Dosimetria da Pena para o réu RADANIS CASTRO DOURADO:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, entendo que a culpabilidade é normal, própria ao delito;
o acusado não registra antecedentes, contudo apresenta outro procedimento criminal em seu nome (00374489820158140136 - vara criminal de Canaã dos Carajás/PA), conforme certidão de antecedentes criminais que consta nos autos, a indicar personalidade propensa à delinquência;
conduta social não aferida adequadamente nos autos; motivos próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio; circunstâncias e consequências são normais, não havendo o que valorar negativamente; comportamento da vítima não concorreu para o crime.
Assim, fixo a pena-base em 4(quatro) anos e 9(nove) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias - multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma agravante, prevista no art. 61, I, do CPB (reincidência), pois o agente possui uma condenação penal em seu desfavor, já transitada em julgado (execução da pena n. 00083414820198140401). Assim, aumento a pena base em 9 (nove) meses, perfazendo 5(cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão e multa de 55 (cinquenta e cinco) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem atenuantes.

Não existem causas de diminuição de pena.
Há, porém, uma causa de aumento da pena, qual seja, relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB); assim, majoro a pena anteriormente aplicada em 1⁄2 (metade), alcançando a pena final de 8(oito) anos e 3(três) meses de reclusão e multa de 82 (oitenta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente”. (ID. 15280651, pág. 4, grifos nossos).

2) Dosimetria da Pena para o réu FERNANDO ALMADA:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, entendo que a culpabilidade é normal, própria ao delito;
o acusado não registra antecedentes, contudo apresenta outro procedimento criminal em seu nome (0802827- 32.2022.8.14.0060 - vara única da comarca de Tomé-açu/PA), conforme certidão de antecedentes criminais que consta nos autos, a indicar personalidade propensa à delinquência;
conduta social não aferida adequadamente nos autos; motivos próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio; circunstâncias e consequências são normais, não havendo o que valorar negativamente; comportamento da vítima não concorreu para o crime.
Assim, fixo a pena-base em 4(quatro) anos e 9(nove) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias - multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do saláriomínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma agravante, prevista no art. 61, I, do CPB (reincidência), pois o agente possui uma condenação penal em seu desfavor, já transitada em julgado (execução da pena n. 20000037020208140060). Assim, aumento a pena base em 9 (nove) meses, perfazendo 5(cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão e multa de 55 (cinquenta e cinco) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem atenuantes.

Não existem causas de diminuição de pena.
Há, porém, uma causa de aumento da pena, qual seja, do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB); assim, majoro a pena anteriormente aplicada em 1⁄2 (metade), alcançando a pena final de 8(oito) anos e 3(três) meses de reclusão e multa de 82 (oitenta e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. (ID 15280651, pág. 5, grifos nossos)

Sob tal ângulo, tenho que a pretensão de neutralização do vetor da personalidade é passível de acolhimento, eis que alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023), incidindo, no ponto, a Súmula nº 444/STJ.

Além disso, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021).

Por derradeiro, clarifico que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023). Assim, nessa linha de intelecção, verifico que há margem para reforma sob o ângulo pretendido, razão pela qual
neutralizo a vetorial
personalidade em benefício à ambos os recorrentes.

Em acréscimo, também merece acolhimento o segundo pedido subsidiário do apelante Radanis Castro Dourado, relativo à redução da exasperação da pena para 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II do Código Penal. Isso porque, mesmo na hipótese de concurso de majorantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fração de aumento prevista no art. 157, §2º, do CP “ somente pode ser imposta em patamar acima de 1/3 (mínimo legal abstratamente cominado) com motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado (Súmula n. 443/STJ)” (
AgRg no HC n. 801.698/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/3/2023).

Desta feita, considerando que o juízo sentenciante não apresentou fundamentação concreta que justificasse a fração de aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria aos dois recorrentes, verifico que há margem para reforma sob o ângulo pretendido à em favor de ambos os apelantes, em razão da similitude fático-processual do recorrente Radanis Castro Dourado e de Fernando Almada Soares, mesmo que este não tenha impugnado a sentença sob esse ângulo. Assim, reformo a dosimetria penal, aplicando a fração de 1/3, em razão do concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, II, do CPB.

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes nos seguintes termos:

1) “Dosimetria da Pena para o réu RADANIS CASTRO DOURADO:

Considerando que todas as circunstâncias judiciais estão neutralizadas, fixo a pena-base em 4(quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma agravante, prevista no art. 61, I, do CPB (reincidência), pois o agente possui uma condenação penal em seu desfavor, já transitada em julgado (execução da pena n. 00083414820198140401). Assim, aumento a pena base em 8 (oito) meses e 1 dia-multa, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem atenuantes.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, uma causa de aumento da pena, qual seja, relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB); assim, majoro a pena anteriormente aplicada em 1/3 (um terço), ficando o réu definitivamente condenado à pena
de 6(seis) anos, 2(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser a

ser cumprido em regime inicial fechado e multa de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente”

2) Dosimetria da Pena para o réu FERNANDO ALMADA:

Considerando que todas as circunstâncias judiciais estão neutralizadas, fixo a pena-base em 4(quatro) anos e multa de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Há, no caso em tela, uma agravante, prevista no art. 61, I, do CPB (reincidência), pois o agente possui uma condenação penal em seu desfavor, já transitada em julgado (execução da pena n. 20000037020208140060). Assim, aumento a pena base em 8 (oito) meses e 1 dia-multa, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem atenuantes.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, uma causa de aumento da pena, qual seja, relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CPB); assim, majoro a pena anteriormente aplicada em 1/3 (um terço), ficando o réu definitivamente condenado à pena de
6 (seis) anos, 2(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser a

ser cumprido em regime inicial fechado e multa de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente”

Por derradeiro, em virtude com o acolhimento dos pedidos de reforma da dosimetria penal, os apelantes pleiteiam a alteração do regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Não obstante, apesar do ajuste da dosimetria penal, resultado na redução da pena dos recorrentes em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena aos recorrentes, sob fundamento de que os réus são reincidentes
,
seguindo a jurisprudência firme do STJ segundo a qual “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência”, conforme prescreve “o art. 33 , §§ 2º e 3º , do Código Penal.” (STJ,
AgRg no HC 677691/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/09/2021),

Destarte, fixo a pena final dos apelantes em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025